Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008687-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA
– OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

–
PUBLICAÇÃO DO VOTO CONDUTOR ERRADO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que a ementa, relatório e o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, uma vez que não representa o resultado do julgamento, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, excluindo-se do sistema o voto incorreto com a inserção do julgamento correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 199193675), com pedido de efeito infringente em face do v. acórdão de ID 196415681 (embargos de declaração), no sentido de sanar omissão, erro material e julgamento extra petita.

Alega que ajuizou ação de arbitramento de honorários em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que foi julgada procedente em primeira instância e arbitrada a verba em R$ 15.000,00, sendo que o embargado não apresentou recurso de apelação, tampouco adesivo.

Sustenta que o recurso de apelação foi distribuído ao relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, que apresentou seu voto pelo provimento parcial do recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 30.000,00, porém, no pedido de vista, requerido por esta Desembargadora, houve o desprovimento do recurso de apelação para julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários em razão de prescrição.

Aduz que o voto vista só poderia concordar ou discordar do voto do relator quanto ao valor arbitrado e nunca em relação a outra matéria não tratada no apelo, já que a r. sentença teve seu trânsito em julgado certificado.

Assevera que não houve o enfrentamento dos argumentos contidos nos embargos de declaração de ID 155950657, portanto, o acórdão publicado deve ser declarado nulo a fim de que sejam apreciados os pedidos e limites trazidos no recurso de apelação.

Contrarrazões (ID
199703187), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se a ocorrência de julgamento extra petita no recurso de apelação.

Observa-se que o recurso de apelação cível (ID 144062213), foi interposto apenas pelo ora embargante, o qual requereu a majoração dos honorários arbitrados na sentença em R$ 15.0000,00, sendo que o relator do recurso, Des. Sebastião de Moraes Filho, majorou os honorários para R$ 30.000,00, porém, o voto vista proferido por esta desembargadora, desproveu o recurso de apelação para julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários., conforme acordão unânime de ID 154922686.

Desse modo, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão dos primeiros embargos de declaração opostos pelo recorrente (ID 196415681), em razão do julgamento extra petita ocorrido no recurso de apelação.

Assim, presente o julgamento extra petita no v. acórdão do recurso de apelação, uma vez que o julgamento em segunda instância é guiado e limitado pelo recurso interposto pela parte, somente sendo devolvido ao conhecimento do Tribunal aquilo que é objeto de impugnação recursal e, no caso, não houve recurso da parte contrária, apenas o recurso do ora embargante postulando pela majoração dos honorários arbitrados em primeira instancia no valor de R$ 15.000,00.

Desse modo, impõe-se, pois, a declaração de nulidade parcial do julgamento para excluir o excesso que o macula, de forma que na parte final do voto do recurso de apelação passe a constar da seguinte maneira:

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho para
negar provimento
ao recurso do apelante a fim de manter a
sentença que fixou os honorários em R$ 15.000,00.

Desse modo, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer o julgamento extra petita e retificar a parte final do voto.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
para reconhecer o julgamento extra petita e retificar a parte final do voto para desprover o recurso de apelação.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão publicado é nulo pois a matéria tratada nos embargos de declaração de ID 155950657 não foi enfrentada, mas sim outra diversa.

Com efeito, foi publicado o seguinte voto:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

“R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADO
S opõe recurso de embargos de declaração (ID 155950657), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 154934153, proferido no Recurso de Apelação Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso do autor/apelante, nos termos do voto desta relatora (2a Vogal) para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência, conforme ementa que se segue:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HONORÁRIOS AD EXITO – EXECUÇÃO JULGADA PRESCRITA – EXTINÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE ADVERSA – DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO – SETENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência” se houvesse êxito nas ações ajuizadas em favor do Banco do Brasil S.A., o que não ocorreu, uma vez que reconhecida a prescrição do título cobrado pela instituição financeira, a qual que foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, e em sendo o contrato de honorários rescindido, não há falar em arbitramento de honorários em favor da parte autora.- (ID 154934153)

Sustenta o embargante que se a execução foi declarada prescrita no ano de 2017, o problema é do ora embargado que não recebeu seu crédito e tal fato não pode alcançar o embargante para prejudicá-lo.

Alega que o voto vista proferido por esta relatora foi pela improcedência da ação de arbitramento de honorários quando sequer havia recurso com este objeto, pois o embargado deixou transitar em julgado a r. sentença, motivo pelo qual o v. acórdão deve ser revisto para fim de reconhecer a existência de erro material para condenar o embargado à majoração dos honorários fixados na sentença singular.

No mais, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 156342184), pelo desprovimento.

É o relatório.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos. Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

No caso, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao reconhecer a prescrição da execução e julgar improcedente a execução, quando não houve recurso do embargado, apenas do embargante para o fim de majorar os honorários fixados na sentença.

Ressalta-se que o v. acórdão consignou que a execução ajuizada foi julgada prescrita, tendo sido o processo extinto, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/15, em junho/2017, conforme ID 48739593 – autos de origem e como o contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes previa que o autor/embargante seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, nas ações em que o embargado fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência, senão vejamos:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que o autor ajuizou a ação de arbitramento de honorários em razão dos trabalhos efetuados na Execução n.o 301.37.2009.811.0005 e Embargos à Execução n.o 1119-18.2011.811.0005 (em apenso), ambos na Comarca de Diamantino-MT, tendo dado à causa o valor de R$ 285.067,70, conforme se vê da inicial de ID 48738513 - autos de origem.

Observa-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios e aditivo (ID’s 144062159 a 144062163) firmado entre as partes em 12/01/2004 e 22/06/2005, respectivamente, foi rescindido, sem justa causa, pelo banco apelante na data de 08/03/2013 (ID 144062164).

A Execução de Título Extrajudicial teve a atuação do apelante pelo período de janeiro/2009 até março/2013, conforme ID’s 144062167.

Salienta-se que em consulta às citadas demandas no primeiro grau, verifica-se que na Execução de Título Extrajudicial no 301.37.2009.811.0005, ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Ademir Martins Cardoso e Outros, buscava-se receber a quantia de R$ 838.189,31, à época (15/01/2009), decorrente de cédula rural pignoratícia, conforme se vê das petições nos ID’s 144062167.

No entanto, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, verifica-se que a execução foi julgada prescrita, tendo sido o processo extinto, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/15, em junho/2017, conforme ID 48739593 – autos de origem.

Observa-se que após a prolação da sentença, o último andamento refere-se à intimação das partes para manifestar o interesse no prosseguimento do feito e requerer o que entender ser de direito na data de 15/02/2021 (ID 55233476).

Salienta-se que, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes (ID 144062160), previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja, ad êxito conforme cláusula 2 e 2.1., que ora se transcreve:

“CLÁUSULA 2 - REPASSE DE HONORÁRIOS 2.1. O CONTRATANTE repassará à(ao) CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados adiantamentos concedidos.”

Desse modo, o autor/apelante somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, ou seja, nos casos em que o Banco do Brasil fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência.

Todavia, na hipótese, depois de o Banco do Brasil rescindir o contrato de honorários advocatícios com a parte autora, houve a condenação de sucumbência do Banco do Brasil, uma vez que foi reconhecida a prescrição da cédula de crédito cobrada na execução, conforme decisão de ID 48739593 – autos de origem.

Portanto, como a rescisão contratual ocorreu em março de 2013, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Logo, diante da extinção e arquivamento da ação de execução e como o Banco do Brasil não se sagrou vencedor na demanda ajuizada, bem como foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa em favor da parte contrária, há que ser afastado o pedido de condenação do apelado ao pagamento de honorários.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho para negar provimento ao recurso do apelante a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência.

É como voto.-” (ID 154922686)

Portanto, não se verifica a ocorrência do alegado erro material.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Ocorre que ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (ID 199193675), revi meu posicionamento
para acolher os embargos de declaração
para reconhecer o julgamento
extra petita
e retificar a parte final do voto para desprover o recurso de apelação e manter a sentença proferida
.

Assim, constata-se que de fato houve equívoco no momento da inserção da ementa, relatório e voto condutor do acórdão no sistema do PJe, bem como da conclusão do acórdão, uma vez que constou no ID
221875653
“
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME”, ao passo que deveria ter constado
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME
.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe e consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão, evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
".
(TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal para as partes.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material da inserção equivocada da ementa, relatório e voto, os quais deverão ser excluídos do sistema e determinar que a ementa, relatório e o voto corretos, sejam inseridos no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024